Tribunal: TJMT
Processo: 0010603-26.2012.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010603-26.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THOMAS LENNON REZENDE SILVA - CPF: 039.275.021-03 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX AIRES VIEIRA - CPF: 053.912.551-20 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.935.831-10 (APELANTE), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALDIR CARDOSO DE MATOS - CPF: 083.377.641-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON NOVAES QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE FERNANDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE THOMÁS LENNON REZENDE SILVA E ALEX AIRES VIEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THOMAS LENNON REZENDE SILVA, ALEX AIRES VIEIRA, FERNANDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTO COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – PLEITO DE AFASTAMENTO DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO - PRECEDENTES - READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO PROPORCIONAL DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO C. STJ – PENA INTERMEDIÁRIA READEQUADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento realizado pela vítima, bem como as provas colacionadas aos autos, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato, ensejando a manutenção do édito condenatório.

A conduta dos réus em praticarem o delito mediante invasão de domicílio, permite a valoração negativa das circunstâncias do delito, conforme entendimento do c. STJ (HC 381.997/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017; HC 292.311/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 30/06/2015)

Não se mostra desproporcional o
quantum
de aumento aplicado à pena intermediária em razão da agravante da reincidência, quando fixada em patamar inferior ao entendimento esposado pelo c. STJ

Tendo a pena-base sido fixada em patamar superior ao mínimo e reconhecida causa atenuante de pena prevista no artigo 65, do Código Penal, necessário se faz a readequação da pena intermediária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010603-26.2012.8.11.0004

APELANTE: THOMAS LENNON REZENDE SILVA, ALEX AIRES VIEIRA, FERNANDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos n. 10603-26.2012.811.0004, julgou parcialmente procedente a exordial acusatória para:

- absolver Gilson Novaes Siqueira, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;

- condenar Fernando Henrique Ferreira da Silva e Thomás Lennon Rezende à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, II do CP e;

- condenar Alex Aires Vieira à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, II do CP.

Por fim, os apelantes foram condenados ao pagamento de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais em favor da vítima Waldir Cardoso de Matos.

Tendo os apelantes respondido o processo em liberdade, o magistrado

concedeu o direito de recorrerem em liberdade.

A exordial acusatória foi recebida em 28 de junho de 2013 (id. 101538517, p. 105) e a sentença prolatada em 09 de janeiro de 2018.

Nas razões do recurso, a defesa de Alex Aires Vieira e Thomás Lennon Rezende pleiteia a absolvição dos apelantes, sustentando a fragilidade do conjunto probatório, com fulcro no art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base dos recorrentes no mínimo legal ou readequação do
quantum
de aumento aplicado à pena intermediária em razão da agravante de reincidência.

Prequestiona os artigos 386, VII, do CPP e 56, 65 e 157, §2o, do CP (id. 101538518, p. 195).

Já a defesa de Fernando Henrique Ferreira da Silva, busca em suas razões recursais, a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal (id. 101538518, p. 206).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento das apelações defensivas, mantendo-se inalterada a sentença recorrida (id. 101538518, p. 216).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento dos recursos (id.105315984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THOMAS LENNON REZENDE SILVA, ALEX AIRES VIEIRA, FERNANDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Ab initio
, a defesas postulam a absolvição dos apelantes, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

A denúncia narra que:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de novembro de 2011, por volta das 11:00 horas, na Rua 02, quadra 17, casa 07, Bairro Anchieta, nesta cidade, os denunciados, em unidades de propósitos, mediante violência, subtraíram em proveito comum, (01) uma carteira com documentos pessoais, contendo R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro e (01) um celular marca Samsung de cor preta, bens estes, pertencentes à vítima WALDIR CARDOSO DE MATOS.

Sobressai do caderno informativo, que naquela data e horário, os denunciados invadiram a residência da vítima, oportunidade que a agarraram pelas costas e colocaram-lhe um pano no rosto, assim, após a imobilização do ofendido, os indiciados subtraíram os objetos descritos e se evadiram do local.

Todavia, a vítima conseguiu reconhecer os denunciados e logo em seguida acionou a Polícia Militar, que após encetar diligências, logrou êxito em localizar e prender o denunciado GILSON NOVAES QUEIROZ, vulgo “Morcegão”, o qual indicou ALEX (vulgo “Barriga”), THOMÁS E FERNANDO (vulgo “Branquinho”) como autores do crime em testilha”.
(sic – id. 101538517, p. 11).

Pois bem. A materialidade delitiva verifica-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (
id. 101538517, p. 15),
Boletim de ocorrência (
id. 101538517, p. 38
), bem como pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

A testemunha Gilson Novaes Queiroz, absolvido nestes autos, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (id.
101538517, p. 26), afirmou que os réus seriam os autores do delito, relatando que estava conversando com Waldir no momento em que Alex Aires, vulgo “Barriga”, teria pedido à vítima R$10,00 (dez) reais para consumir entorpecentes, sendo negado pela vítima. Declara, ainda que os réus teriam saído do local dos fatos e posteriormente retornado para praticar o delito.

O acusado Alex Aires Vieira, na fase policial (id
101538517, p. 49) e sob o crivo do contraditório, negou ter participado do roubo apurado nestes autos.

Na fase policial, o apelante Thomás Lennon Rezende Silva (id
101538517, p. 44) negou ter participado dos fatos.

Em Juízo, o apelante Thomás, apesar de negar a participação no delito, disse que estava presente no momento em que Alex Aires e Fernando Henrique teriam combinado o roubo, tendo gasto parte do valor subtraído em conjunto com os corréus.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o apelante Fernando Henrique Ferreira da Silva, confessou a autoria do delito, bem como confirmou a participação dos acusados Alex Aires e Thomás Lennon.

A vítima Waldir Cardoso de Matos, em sede policial (id. 101538517, p. 27) e judicial, ratificando o consignado na Denúncia, detalhou de forma segura a dinâmica dos fatos, além de afirmar que durante o evento criminoso, conseguiu retirar o pano envolvido em sua cabeça, momento em que reconheceu os apelantes, tendo inclusive, questionado o porquê da ação criminosa.

Corroborando o narrado pela vítima, os policiais militares Elton John Luz da Silva, na fase policial e em Juízo, Gildemar Procópio dos Santos e Luciani Savia Neres de Moraes, estes somente na fase policial, foram uníssonos ao afirmarem a participação dos apelantes no evento delituoso.

Foi realizada acareação entre vítima e apelantes, sendo mantida a versão apresentada por eles na fase administrativa (id. 101538517, p. 70).

Cabe salientar que, em crimes como roubo, praticados muitas vezes sem a presença de testemunhas, as declarações das vítimas assumem importante papel para a devida reconstituição processual do fato, permitindo a elucidação do ocorrido.

Considerando que a vítima narrou, com identidade de detalhes, o modo como a ação delitiva se desenvolveu, suas declarações não podem ser desconsideradas, até porque não se extrai dos autos qualquer elemento que aponte motivo para falsa acusação.

Ainda, aliados à palavra da vítima, estão as declarações dos apelantes Fernando Henrique, o qual confessou a prática do delito em face de Waldir em conjunto com Thomás e Alex Aires e Thomás Lennon, este que embora tenha negado a participação, afirmou ter presenciado o momento em que os corréus Fernando Henrique e Alex Aires planejaram o roubo.

Deste modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, especialmente pelo reconhecimento das vítimas, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Da dosimetria da pena.

Na primeira fase, foram valorados negativamente os vetores das circunstâncias do crime, com relação a todos os acusados e os antecedentes com relação somente ao réu Alex Aires.

Quanto às circunstâncias do delito, constato que embora não tenha ocorrido violência extrema, a conduta dos réus em praticarem o delito mediante invasão de domicílio, permite a valoração negativa das circunstâncias do delito, conforme entendimento do c. STJ (
HC 381.997/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017; HC 292.311/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 30/06/2015)

Assim, passo a análise de forma individual das penas aplicadas.

Do réu Thomás Lennon Rezende Silva

In casu
, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em razão da negativação do vetor das circunstâncias do delito.

Na segunda fase, ausentes circunstancias agravantes e atenuantes, deve ser mantida a pena aplicada na primeira fase, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas, porém presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal (concurso de pessoas), motivo pelo qual mantenho a exasperação da pena em 1/3 (um terço), ficando a pena ao final em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, § 2o, ‘b’ do CP.

Do réu Fernando Henrique Ferreira da Silva.

Quanto ao réu Fernando Henrique, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, também em razão da negativação do vetor das circunstâncias do delito.

Na segunda fase, ficou consignado na sentença vergastada, a existência da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, deixando de aplica-la sob o argumento de que a basilar teria sido fixada no mínimo legal.

Entretanto, verifico que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ou seja, 08 (oito) meses acima do mínimo legal.

Desse modo, ante a presença da atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena intermediária para 04 (quatro) anos.

Por fim, na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas, porém presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal (concurso de pessoas), motivo pelo qual mantenho a exasperação da pena em 1/3 (um terço), ficando a pena ao final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, § 2o, ‘b’ do CP.

Do réu Alex Aires Vieira.

Além da valoração negativa do vetor das circunstâncias do delito, constato que o réu possui maus antecedentes, devidamente comprovados pelo executivo de pena, cód. 45805 da Comarca de Barra do Garças, a qual constam três crimes com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito em questão.

Desse modo, mantenho a basilar em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Já na segunda fase, a defesa argumenta que o
quantum
de aumento foi aplicado de forma desproporcional em face da reincidência.

Todavia, verifico que o magistrado aumentou a pena intermediária em 10 (dez) meses, ou seja, abaixo do indicado pelo c. STJ, o qual
reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena (STJ - AgRg no HC: 426278 DF)
, motivo pelo qual, mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas, porém presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal (concurso de pessoas), motivo pelo qual mantenho a exasperação da pena em 1/3 (um terço), ficando a pena ao final em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial fechado para início do cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, § 2o, ‘a’ do CP.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Fernando Henrique Ferreira da Silva para readequar a pena aplicada para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e NEGO PROVIMENTO aos recursos de Thomás Lennon Rezende Silva e Alex Aires Vieira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022